Tribunal: TJSP
Processo: 4001833-74.2013.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE ANULAÇÃO, RESCISÃO E PERDAS E DANOS – A obrigação da apelante não era sucessiva à obrigação da incorporadora, mas concomitante, tratando-se de obrigações coligadas e em parceria. Logo, a omissão da apelante em cumprir a convenção, impõe o reconhecimento de culpa pela rescisão contratual e obrigação de restituir os valores investidos pela autora.

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE ANULAÇÃO, RESCISÃO E PERDAS E DANOS – A obrigação da apelante não era sucessiva à obrigação da incorporadora, mas concomitante, tratando-se de obrigações coligadas e em parceria. Logo, a omissão da apelante em cumprir a convenção, impõe o reconhecimento de culpa pela rescisão contratual e obrigação de restituir os valores investidos pela autora. Primado da boa-fé objetiva (art. 113, § 1o, III, e 422, do Cód. Civil). Aplicação do art. 252 do RITJSP. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.